Tribunal: STF
Processo: Rcl 23288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES.



    Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou o agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil de 1973. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.